Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou extinto o processo quanto ao pedido de restituição do valor pago, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido remanescente, que consistia na condenação da ré ao pagamento de reparação pelos danos morais sofridos. Em suas razões, aduz que a ré veiculou propaganda enganosa, compelindo o consumidor a promover o pagamento de R$ 3.000,00, acreditando que se tratava de financiamento do veículo, quando, na verdade, adquiriu prestação de serviço de assessoria de crédito. Argumenta que referida conduta lhe gerou danos extrapatrimoniais, devendo a sentença ser reformada para que sejam procedentes todos os pedidos iniciais.

II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49533959).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor

IV. Analisando o que consta dos autos, conclui-se que as alegações do recorrente são inverossímeis. Com efeito, a ré juntou em contestação áudio de conversa travada entre as partes, cujo conteúdo demonstra que o autor tinha plena ciência das peculiaridades do serviço contratado, em especial de que este serviço não constituía o financiamento do veículo propriamente dito. Diante desse quadro, não houve ilícito ou cometimento de falha apta a gerar dano moral a ser indenizado por parte da recorrida.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.